Tribunal: STM
Processo: 7000356-43.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RESTRIÇÃO CAUTELAR APÓS FLAGRANTE. QUESTÃO PREJUDICIAL. CONCESSÃO DA ORDEM EM HABEAS CORPUS COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME. I - Haja vista a concessão definitiva de liberdade no Habeas Corpus 7000361- 65.2024.7.00.0000, ao mesmo Paciente, prejudicada a presente ação constitucional de liberdade. II – As petições liberatórias apresentavam idêntico pedido e a mesma causa de pedir. Assim, inexiste justificativa para o prosseguimento deste feito. III – Perda de objeto do Habeas Corpus. Julgamento prejudicado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
25/06/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000356-43.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VICTOR AUGUSTO DA FROTA GOMES CURADO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PREJUDICADO
O PRESENTE "HABEAS CORPUS", PELA PERDA DO OBJETO, NOS TERMOS
DO ART. 13, INCISO VII E DO ART. 4º, INCISO V, AMBOS DO REGIMENTO
INTERNO DO STM, HAJA VISTA A CONCESSÃO DEFINITIVA DE LIBERDADE
NO HABEAS CORPUS 7000361-65.2024.7.00.0000, AO PACIENTE VICTOR
AUGUSTO DA FROTA GOMES CURADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000356-43.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: VICTOR AUGUSTO DA FROTA GOMES CURADO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
EMENTA
HABEAS CORPUS. RESTRIÇÃO CAUTELAR APÓS FLAGRANTE.
QUESTÃO PREJUDICIAL. CONCESSÃO DA ORDEM EM HABEAS
CORPUS COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PERDA DE
OBJETO. UNÂNIME.
I - Haja vista a concessão definitiva de liberdade no Habeas Corpus 7000361-
65.2024.7.00.0000, ao mesmo Paciente, prejudicada a presente ação
constitucional de liberdade.
II – As petições liberatórias apresentavam idêntico pedido e a mesma causa de
pedir. Assim, inexiste justificativa para o prosseguimento deste feito.
III – Perda de objeto do Habeas Corpus. Julgamento prejudicado. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente "habeas corpus", pela perda
do objeto, nos termos do art. 13, inciso VII e do art. 4º, inciso V, ambos do Regimento Interno
do STM, haja vista a concessão definitiva de liberdade no Habeas Corpus 7000361-
65.2024.7.00.0000, ao Paciente VICTOR AUGUSTO DA FROTA GOMES CURADO.
Brasília, 25 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Examina-se Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor do Soldado do Exército (Sd Ex) Victor Augusto da Frota Gomes Curado,
com vistas à concessão da ordem para reformar/revogar a prisão preventiva decretada pelo
MM. Magistrado substituto da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), por
conta da ausência de fundamentos legais aptos a ensejar a restrição cautelar.
7000356-43.2024.7.00.0000
40001362718 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, a Petição liberatória da DPU, de 26 de maio de 2024, questiona a
gravidade do fato e a consequente ausência dos requisitos caraterizadores da prisão
preventiva, em virtude da ínfima quantidade de droga apreendida. Além disso, argumenta que
o Paciente não se encontrava em escala de serviço no dia do ocorrido, bem como ressalta a
Certidão de Nada Consta em sua folha de antecedentes. Assim, requer a reforma da prisão
preventiva, a intimação do Ministério Público Militar (MPM) para emissão de parecer e, ao
fim, a concessão da ordem de habeas corpus.
Após o recebimento das informações da autoridade apontada como coatora,
reservei-me ao exame da medida liminar.
Em 29 de maio de 2024, as informações foram recebidas pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celya Raimundo, em 6 de junho do corrente ano,
manifestou-se pela concessão da ordem, para que o Paciente responda em liberdade
provisória.
Nesse sentido, colaciono relevante argumento ministerial:
“De resto, é de conhecimento comum que a prisão preventiva é medida
excepcional e deve ser decretada tão somente quando devidamente amparada
nos requisitos legais em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, para
que não haja violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Além disso, não deve haver a antecipação do cumprimento da pena
eventualmente aplicada ao final da instrução processual, notadamente em
casos que comportam a concessão da suspensão condicional da pena.”
Em 7 de junho de 2024, por Decisão monocrática, concedi a liberdade
provisória de forma liminar ao Paciente, diante da ilegalidade decorrente do excesso de prazo
para sua apresentação pessoal em audiência de custódia e da ausência dos requisitos
caracterizadores da prisão preventiva.
Quanto ao ponto, segue Ementa:
"HABEAS
CORPUS.
RESTRIÇÃO
CAUTELAR
APÓS
FLAGRANTE.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA
DE
PRAZO
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. ATO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
I - Verifica-se ilegalidade na restrição cautelar por inobservância do prazo
temporal de 24 horas, estabelecido para as audiências de custódia, e por
ausência de fundamentação, exigida constitucionalmente, com o fim de
justificar o não cumprimento de regras basilares de norma deste Superior
Tribunal Militar (STM) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como a
excepcionalidade da apresentação pessoal ser realizada por videoconferência.
7000356-43.2024.7.00.0000
40001362718 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - Pode-se conceber, entretanto, que a prisão preventiva decretada constitui
um novo título, de modo a justificar a privação da liberdade, restando superada
a sua nulidade pela não observância do prazo regulamentar de 24 horas.
Ausentes os requisitos da restrição cautelar sob análise, especialmente, no
tocante ao previsto na alínea “c” do art. 255 do CPPM, qual seja: a
periculosidade do Acusado, por pressuposto meramente abstrato.
III - Liberdade provisória concedida."
É o Relatório.
VOTO
O Plenário desta Corte Castrense, na sessão ordinária de julgamento de 25 de
junho de 2024, concedeu definitivamente a ordem de liberdade, em confirmação da liminar,
ao Paciente Sd Ex Victor Augusto da Frota Gomes Curado no Habeas Corpus 7000361-
65.2024.7.00.0000.
A petição de liberdade constitucional destes autos possui idêntico pedido e
mesma causa de pedir ao feito acima referido. Logo, o objeto postulado pela DPU perdeu o
objeto, restando prejudicada a impetração.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar prejudicado o presente Habeas
Corpus, pela perda do objeto, nos termos do art. 13, inciso VII, e do art. 4º, inciso V, ambos
do Regimento Interno do STM, haja vista a concessão definitiva de liberdade no Habeas
Corpus 7000361-65.2024.7.00.0000, ao Paciente Sd Ex Victor Augusto da Frota Gomes
Curado.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362718v8 e do código CRC 0bb5379a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 1/7/2024, às 14:42:17
7000356-43.2024.7.00.0000
40001362718 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR